Tribunal: STF
Processo: RHC 239184
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus  contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Regime prisional. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Edilson Murilo da Silva Martins contra decisão monocrática do Relator do HC 861.802/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 25).



    O Recorrente foi condenado às penas de 1 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 1 mês e 6 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de ameaça, cárcere privado e corrupção de menor (arts. 147 e 148, caput, do Código Penal e art. 244-B, caput, da Lei nº 8.069/1990) (evento 18, fl. 59).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta inidônea a fundamentação para fixar o regime prisional semiaberto no crime apenado com reclusão. Assevera a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e menor participação no delito. Alega viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena. Requer, em medida liminar, a suspensão da ação penal na origem até o julgamento final do presente recurso ordinário. No mérito, pugna pela fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena (evento 30). 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato impugnado:



    “(...).



    Quanto aos pleitos deduzidos no presente writ, a Corte local assim se manifestou (fls. 90-91):



    Quanto à pena de reclusão, o regime semiaberto será mantido, em que pese a primariedade e o total da reprimenda, observada a gravidade em concreto do delito, afinal, a vítima ficou sob o julgo dos apelantes durante toda a noite, foi amarrada, sofreu significativa pressão psicológica ao ser ameaçada pela atuação do “tribunal do crime”, patente a insuficiência do regime mais brando, ante a reprovabilidade da conduta, observado o disposto no artigo 33, § 3º do Código Penal. 



    Pelas mesmas razões acima explicitadas, resta claro que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é medida que não atende ao binômio da reprovabilidade e da suficiência, a teor do artigo 44, inciso III do Código Penal. 



    Na mesma linha, as circunstâncias e motivos do crime, de elevada reprovabilidade, não autorizam a suspensão condicional da pena, por força do artigo 77, inciso II do Código Penal.



    Como se vê, a Corte local, mediante fundamentação concreta e idônea, indicando circunstâncias próprias do caso e que extrapolam as elementares do tipo penal de cárcere privado, pontuou ser impositiva a elevação da pena-base, pois, para muito além da privação de liberdade, a vítima foi amarrada com fitas e permaneceu a noite toda sob forte pressão psicológica ao ver o seu destino ser colocado nas mãos de membros de organização criminosa, os quais só não o submeteram a "julgamento" por um " tribunal do crime", uma vez que, antes de que todos os criminosos conseguissem se reunir, o ofendido fugiu por conta própria, afigurando-se justo, portanto, que a resposta estatal seja mais intensa e proporcional à gravidade concreta da conduta delitiva. 



    Assim, atento aos ditames dos arts. 33, § 3º, 44, III, e 77, II, todos do Código Penal, o afastamento da pena-base do mínimo legal constitui não só fundamento idôneo a justificar a imposição de regime prisional mais severo, como também configura óbice à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e à concessão do sursis. No mesmo sentido:



    (...)



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.” 



    Há óbice ao conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024). 



    Nesse sentido: “Incidência de óbice ao conhecimento do recurso ordinário interposto neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013)” (RHC 232.193-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2023. 



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente